Tribunal: TJDFT
Processo: 0004456-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. RÉ PRIMÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE.
1. Segundo o STF, para a incidência do princípio da insignificância devem estar presentes os seguintes requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Se, por ocasião da prolação da sentença absolutória, inexistia condenação transitada em julgado em desfavor da ré, não há como tal fundamento obstar a aplicação do princípio da insignificância.
3. Presentes os requisitos objetivos, e levando em consideração que a acusada é primária e o valor dos bens subtraídos não supera 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, correta a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.
4. Recurso conhecido e não provido.